Tribunal: TJDFT
Processo: 0742304-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742304-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOAO DE SOUSA LIMA DESPACHO Intime-se a parte agravante a se manifestar sobre o interesse recursal, uma vez que a liminar concedida na origem limitou os descontos realizados apenas pelo Banco de Brasília na conta corrente do autor/agravado. Prazo: 5 dias BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 15:27:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora